Tribunal: TJES
Processo: 5003086-80.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003086-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ALCENIR FOLLADOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ENCERRAMENTO INJUSTIFICADO DE CONTA-CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em síntese, alega a parte autora que teve de cancelar uma compra no valor de R$1.099,90, paga através de cartão de crédito emitido pelo requerido. Aduz que, diante da persistência da cobrança das parcelas, esteve em agência do banco réu e houve um desentendimento com a gerente. Relata que após o ocorrido, sofreu com a cobrança antecipada de todas as parcelas da compra que deveria ser cancelada, bem como recebeu correspondência comunicando do encerramento de sua conta e da redução do limite de cartão de crédito. Requer seja o requerido compelido a manter sua conta-corrente e seu limite de cartão de crédito inalterados, o cancelamento das cobranças indevidas e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem reconheceu a falta de interesse de agir em relação ao valor da compra cancelada, mas julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, bem como determinar a restituição do limite de crédito do autor.

3. O requerido, em recurso inominado, pugna pela reforma do julgado, para que seja negado provimento aos pleitos autorais. O autor, em contrarrazões, pleiteia pela manutenção do julgado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Conforme acertadamente concluiu o magistrado de piso, verifica-se que a controvérsia reside no fato de o banco reduzir o limite do cartão de crédito do autor por mera liberalidade (autonomia da vontade) e no exercício regular de um direito, conforme alegou em defesa.

6. No caso em tela, mesmo que se trate de uma liberalidade da instituição financeira, uma vez concedido o limite para utilização do cartão, tem o demandado o dever de notificar previamente o consumidor acerca do cancelamento ou redução, a fim de se resguardar a boa-fé objetiva e, ainda, para que este possa prevenir-se e reorganizar seus compromissos financeiros. Não se admite, portanto, atitude unilateral sem anterior ciência do consumidor, frustrando a expectativa deste e deixando-o em situação embaraçosa e desconfortável. A comunicação prévia ao consumidor é condição sine qua non para a legitimação do ato, a fim de afastar possíveis prejuízos que possam ser experimentados pelo correntista.

7. A devida notificação do consumidor não foi devidamente comprovada nos autos. O relato do autor, contido no termo de abertura, limita-se a reportar o recebimento de correspondência informando o cancelamento da conta-corrente. Nas palavras do autor, a redução do limite de crédito foi notada apenas quando do recebimento da fatura em que já há o limite reduzido. Não há juntada de prova, por parte do requerido, que demonstre cientificação prévia do consumidor acerca da propalada redução. Dessa forma, está configurada a falha no dever de informação conforme estabelecido no art. 6º, III do CDC, devendo o recorrente responder objetivamente pelos danos gerados ao recorrido, conforme o art. 14 do CDC, sendo cabível indenização por danos morais, nos moldes do art. 6º, VI do CDC, dos art. 186 e 927, do CC, e da Súmula 388 do STJ, bem como o restabelecimento do limite de crédito do autor.

8. O abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa do autor em relação à utilização de seu cartão, eis que tomado de surpresa pela diminuição do limite. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial do recorrido. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$3.000,00), considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos.

9. Da conclusão. CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)